Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. QUANTIDADE DE CRIMES PRATICADOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A mera alegação do acusado de que desconhecia a menoridade da comparsa não é suficiente para afastar a condenação pelo crime de corrupção de menor, se desprovida de elementos mínimos de prova nesse sentido.
2. Praticados três crimes em continuidade delitiva, a sanção de um dos delitos deve ser aumentada na fração de 1/5 (um quinto), conforme reiterada jurisprudência.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.